Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702156-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, decidiu ser incabível a alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título executivo. Os agravantes defendem que a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista a qualquer tempo, bem como que se trata de consectário lógico da condenação e que pode ser considerado pedido implícito. Afirmam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sobre a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Sustentam ter sido garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Enfatizam que o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de ser possível a relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Mencionam que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência, pois, caso ela não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança. Afirmam que o Juízo de Primeiro Grau não teria observado a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947 e na ADI n. 5348. Alegam que os juros e a correção monetária se protraem no tempo até que o pagamento seja efetuado, o que traduz típica hipótese de relação jurídica de trato continuado e excepciona a preclusão pro judicato. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a aplicação do IPCA-E a partir de 30.6.2009 como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32158189; 32158190). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em um juízo de cognição sumária, os pressupostos não se fazem presentes. Na hipótese dos autos, os exequentes/agravantes deram início ao cumprimento individual de sentença coletiva com o objetivo de ver cumprida a obrigação objeto do processo n. 32.159/1997, referente ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso de forma ilegal em 1996. O pedido formulado no processo acima citado foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, com a incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Após o julgamento da apelação interposta contra a sentença acima mencionada, os parâmetros da correção monetária foram alterados: restaram fixados o INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28.6.2009, e o índice de remuneração da poupança (TR) de 28.6.2009 em diante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID 102486146, na qual alega excesso de execução, sob o argumento de que a correção monetária deve ser calculada pela TR. Em réplica (ID 104965677), o exequente sustentou que a utilização da TR como índice de correção monetária, conforme suscitado pelo impugnante, violaria a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo STF, consoante elencado no art. 102, § 2o, da CF, visto que o entendimento firmado no RE 870.947/SE foi encampado pela decisão tomada na ADI 5348. A questão suscitada na Impugnação apresentada pelo executado deve ser analisada à luz do julgado exequendo. Com efeito, o Acórdão exequendo de ID no 79100514, págs. 19 a 23, modificado parcialmente pelo Acórdão de ID no 79100514, págs. 15 a 30, fixou 1) taxas mensais de juros de a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) índice de correção monetária a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Desse modo, tendo o Acórdão definido o índice de correção monetária e os juros a serem aplicados aos cálculos exequendos, deve ser seguido o estipulado no título executivo judicial, em obediência aos limites da coisa julgada material. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial a fim de verificar se a memória de cálculo acostada ao ID 98218679 aplicou as taxas de juros de acordo com o definido no julgado exequendo e elencado acima. (...) Contra a decisão acima transcrita, os agravantes opuseram embargos de declaração, que foram desprovidos ao argumento de que o título judicial fixou os parâmetros para cálculo, sendo certo que qualquer alteração nesse momento afrontaria a coisa julgada. A controvérsia consiste em analisar sobre a possibilidade de se alterar o índice de correção monetária de crédito executado contra a Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425 na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Posteriormente, firmou-se o entendimento segundo o qual se aplica o índice IPCA-E para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal). É de bem ver, entretanto, que a decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Confira-se, a esse respeito, a tese de Repercussão Geral (Tema Repetitivo n. 733) firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 730.462: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Nesse sentido, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Consoante jurisprudência do STJ: I) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 ? submetido ao regime dos recursos repetitivos); II) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 ? submetido ao Regime dos Recursos Repetitivos). 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/STF. TEMA 810. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I - O e. STF, no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), firmou a tese de repercussão geral de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." II - A alteração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária estabelecido em r. decisão transitada em julgado e sem que seja desconstituída a r. sentença, constitui inequívoca ofensa à coisa julgada. III - É vedado à parte debater no processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1353242, 07011658320218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE n 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constitui ofensa à coisa julgada, motivo pelo qual depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos dos agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator